Tribunal: TJES
Processo: 5020009-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020009-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECUSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de habilitação de crédito proposto contra a massa falida de YMPACTUS COMERCIAL S.A., sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue pedido de habilitação de crédito, ou se, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o recurso adequado seria a apelação, afastando-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, é o pronunciamento que extingue a fase cognitiva do procedimento e, portanto, não pode ser atacada por agravo de instrumento, sob pena de erro grosseiro.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp 1.971.003/RJ).

5. O entendimento é reiterado em hipóteses de habilitação de crédito em processo falimentar, nas quais, em sendo proferida sentença de extinção do feito, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC (AgInt no AgInt no AREsp 1.887.207/RJ).

6. Não havendo dúvida objetiva sobre o recurso cabível e estando consolidada a interpretação jurisprudencial a respeito do tema, a decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o pedido de habilitação de crédito em processo falimentar configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. A decisão que extingue o feito, ainda que em procedimento incidente, possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.

3. O princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva sobre a via adequada, o que não se verifica quando a jurisprudência é pacífica quanto ao recurso cabível.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 203, §1º, e 1.009.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.887.207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0009225-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ROCHA
em face da r. decisão monocrática (id. 12820834) que não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a via processual manejada não se afigura adequada para impugnar o provimento jurisdicional que julgou extinta a habilitação de crédito deflagrada na instância de origem.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática amparou-
se
em entendimento equivocado acerca do cabimento do agravo de instrumento, negando conhecimento ao recurso sob o argumento de que o meio adequado seria a apelação; (ii) o presente Agravo de Instrumento encontra fundamento no art. 17,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, incluindo o TJES, reconhece o agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões que julgam habilitação ou impugnação de crédito; (iv) a interposição de apelação nesses casos constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal; e (v) a decisão que julga a habilitação de crédito tem natureza de decisão interlocutória, pois constitui um incidente processual que não extingue a fase cognitiva ou a execução, reforçando o cabimento do Agravo de Instrumento, conforme o art. 203, § 1º, do CPC.

Regularmente intimad
a
,
a
agravad
a
deix
ou
transcorrer
in albis
o prazo para apresentar

contrarrazões
recursais.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020009-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ROCHA
contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de habilitação de crédito em face da massa falida de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
e extinguiu o processo.

A decisão monocrática hostilizada deixou de conhecer o agravo de instrumento, sob o fundamento de que o recurso cabível no caso concreto seria a apelação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento sob o argumento de inadequação da via eleita, por entender que o recurso cabível seria a apelação, merece ser mantida ou reformada.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".
(AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na distinção fundamental entre decisão interlocutória e sentença, conforme o Código de Processo Civil. O art. 203, §1º, do CPC, define sentença como
"o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução"
.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau, na ação de habilitação de crédito, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a decadência do direito autoral.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que "
o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que o magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC"
(TJES - Apelação Cível nº 0009225-41.2021.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.08.2023)

Este entendimento é corroborado por decisões do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de habilitação de crédito retardatária em que o pedido foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse
de agir, reconhecem que a apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível "devido à extinção do feito" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Com efeito, a
decisão de extinção do processo, ainda que proferida em incidente, tem natureza de sentença por colocar fim ao procedimento autônomo da habilitação de crédito.

Ademais, a decisão monocrática apontou que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo, como ocorreu no caso, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a fungibilidade recursal somente se aplica quando há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

Assim, tendo em vista a expressa previsão legal e o entendimento jurisprudencial consolidado de que decisões que extinguem o feito são atacáveis por apelação, a via recursal eleita pela Agravante se mostra inadequada, justificando a decisão que deixou de conhecer do recurso.

Do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5020009-59.2024.8.08.0000.

VOT
O
DIVERGENTE

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ROCHA em face da r. decisão monocrática (id. 12820834) que não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a via processual manejada não se afigura adequada para impugnar o provimento jurisdicional que julgou extinta a habilitação de crédito deflagrada na instância de origem.”

O eminente Relator concluiu pelo desprovimento do recurso por entender que ”a decisão de extinção do processo, ainda que proferida em incidente, tem natureza de sentença por colocar fim ao procedimento autônomo da habilitação de crédito.”

Todavia, com a vênia que merece o ilustre Relator, parece-me que o recurso deve
ser provido
porque não se trata de ação autônoma de que cuida o art. 10, §6º

da Lei n. 11.101/2005,
o que atrai a aplicação do disposto no artigo 17
do referido diploma legal.

Sobre o ponto em questão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, é favorável à agravante. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2.
Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, data do julgamento: 15-3-2016, data da publicação/fonte: DJe de 28-3-2016).

Pos
to isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador
Alexandre Puppim
pela divergência,
dou provimento ao Agravo Interno para
conhe
cer
do recurso de
agravo de instrumento
.

É como voto.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo interno
interposto por
Maria das Neves dos Santos Rocha
contra a r. decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, Des. Alexandre Puppim, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência do requisito de admissibilidade do cabimento.

Ao iniciar a votação deste Agravo Interno, o eminente
Relator

proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo hígida a decisão monocrática hostilizada que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita.

Inaugurando divergência
, o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
votou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, sob o fundamento que não se trataria de ação autônoma (art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005), mas de incidente processual que atrairia a aplicação do art. 17 do referido Diploma legal, tornando cabível a impugnação por meio do Agravo de Instrumento.

Diante da controvérsia instalada, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. E, após detida análise, e rogando a máxima vênia ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho integralmente o voto proferido pelo
preclaro
Relator, Des.
Alexandre Puppim
, uma vez que o agravo de instrumento não é a via impugnativa adequada para contestar a sentença desafiada pela agravante.

A controvérsia cinge-se em definir o recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, em sede de habilitação retardatária de crédito, julga extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da decadência.

O recurso de agravo de instrumento é cabível para questionar determinadas
decisões interlocutórias
proferidas durante o transcurso do processo, seja na fase de conhecimento ou liquidação/execução, estando estas listadas no rol do art. 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Interpretando o referido dispositivo legal, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento será cabível para desafiar
decisões interlocutórias
(i) nos casos previstos expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Independentemente da matéria objeto de impugnação, o pressuposto fundamental de cabimento do recurso de agravo de instrumento é que ele objetive questionar uma
decisão interlocutória que
não tenha colocado fim ao processo
, pois, se assim o fizer, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, o pronunciamento judicial objurgado terá natureza de sentença e, por consectário, deverá ser objeto de insurgência pelo recurso de apelação, nos termos do § 1º do art. 203, do CPC.

Tanto é verdade que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao firmar precedente persuasivo a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência, deixou assente a necessidade do pronunciamento judicial impugnado ser uma decisão interlocutória, ao firmar a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 1.022
que
“
É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
.

Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado pelo Agravo de Instrumento originário foi a sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito e extinguiu o processo, com base no art. 487, inciso II, do CPC/2015, ante o reconhecimento da decadência.

Muito embora o art. 17 da Lei nº 11.101/2005 disponha que
“da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”
,
o que
a

agravante

almeja neste recurso é a reforma da sentença que
julgou extinta a
ação autônoma de
habilitação de crédito deflagrada na instância primeva
,
ante o reconhecimento da decadência do direito
, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015,
pronunciamento judicial
este impugnável pela via do recurso de
apelação
.

Nos termos do § 1º do art. 203, do CPC/2015, sentença
“
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
. Justamente por isso não se mostra aplicável, no caso, o previsto no art. 17 da Lei nº 11.101/2005, pois o pedido de habilitação de crédito foi formulado pela agravante após a homologação do quadro geral de credores, independentemente das razões que fizeram com que isto ocorresse, o que atrai o disposto no § 6º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005
1
, o qual impõe a análise das regras previstas no procedimento ordinário do Código de Processo Civil, e não o § 5º daquele mesmo dispositivo legal que apregoa que o pedido de habilitação retardatária será recebido como impugnação.

Em outras palavras, como o requerimento de retificação do quadro geral de credores para inclusão de crédito, após sua homologação, deve ser feito por meio de ação autônoma, o pronunciamento judicial que põe fim aquele processo com resolução do mérito, fruto do reconhecimento da decadência do direito, deve ser impugnado por meio do recurso de apelação, especialmente porque o ordenamento processual civil não permite a interposição de recurso de agravo de instrumento para desafiar sentenças, o que, inclusive, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A respeito da matéria, a jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido que, quando o procedimento autônomo de habilitação de crédito é encerrado por sentença, o meio processual adequado de impugnação é o recurso de apelação,
não havendo possibilitar de cogitar eventual aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva
, à luz da legislação e da jurisprudência, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)
2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005. 3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ).

Na mesma linha também tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça ao examinar recursos interpostos contra sentenças semelhantes envolvendo a mesma pessoa jurídica falida, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que extingue o pedido de habilitação de crédito com base na decadência possui natureza jurídica de sentença com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), sendo cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro inescusável, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O art. 17 da Lei n.º 11.101/2005 não se aplica à hipótese de extinção por decadência após o encerramento da fase de formação do quadro geral de credores.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI nº 5006011-87.2025.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 28/07/2025, TJES).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL PREVISTO NA LEI Nº 14.112/2020. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A presente ação de habilitação de crédito foi ajuizada em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, com o objetivo de incluir o valor de R$ 20.377,50 (vinte mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) no quadro geral de credores. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito à habilitação, por ter a ação sido ajuizada após o prazo de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. A parte autora interpôs apelação, impugnando a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal para habilitação retardatária foi corretamente observado no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito, por não se tratar de decisão interlocutória em incidente processual, mas de sentença com resolução de mérito, conforme previsto no art. 1.009 do CPC. A jurisprudência do STJ entende que, sendo autônoma a ação de habilitação de crédito, o recurso adequado é a apelação, não se aplicando a previsão do art. 17 da LRF, que trata do agravo de instrumento em hipóteses incidentais.
O prazo decadencial trienal, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, para habilitação retardatária de crédito, tem como termo inicial, nos casos de falência decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o dia 23 de janeiro de 2021. A ação foi ajuizada em 19 de junho de 2024, após o término do prazo legal (23 de janeiro de 2024), configurando decadência do direito de habilitação. A constituição judicial do crédito em data posterior não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo facultado ao credor, nesse caso, requerer a reserva de crédito, o que não foi feito. O instituto da decadência não comporta flexibilização com base em princípios como razoabilidade ou proporcionalidade, tendo natureza de direito material que visa à segurança jurídica e à estabilidade do processo falimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021 para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição judicial do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer reserva de crédito para evitar a decadência. A inércia do credor em requerer habilitação ou reserva de crédito dentro do prazo legal acarreta a decadência do direito. (AC nº 5029467-28.2024.8.08.0024, Relatora: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª C. Cível, DP 02/06/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a via recursal eleita era inadequada para impugnar decisão que extinguiu pedido de habilitação retardatária de crédito por decadência. O agravante sustenta que o Agravo de Instrumento seria cabível nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, uma vez que o quadro geral de credores ainda não foi homologado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso cabível contra decisão que extingue pedido de habilitação retardatária de crédito, reconhecendo a decadência do direito, é o Agravo de Instrumento ou a Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses para interposição de Agravo de Instrumento, que não contempla decisões que extinguem pedidos de habilitação de crédito com resolução de mérito.
4. A Lei 11.101/2005 prevê um microssistema processual próprio para processos falimentares, mas não afasta a aplicação das regras gerais do CPC, conforme disposto no art. 189 da referida lei. 5. A decisão recorrida extinguiu o pedido de habilitação de crédito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito do credor, o que configura sentença, sendo cabível o recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. Precedentes dos Tribunais Superiores e Estaduais corroboram o entendimento de que a decisão que extingue habilitação de crédito em falência deve ser impugnada por Apelação, e não por Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que extingue pedido de habilitação retardatária de crédito em falência, reconhecendo a decadência do direito, configura sentença, sendo impugnável por Apelação, e não por Agravo de Instrumento.
2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão terminativa constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AI nº 5018643-82.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 4ª C. Cível, DP 04/04/2025, TJES).

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento interposto carece do requisito de admissibilidade do cabimento, visto que a apelação cível é a via impugnativa adequada para contestar a sentença que declara a decadência do direito da autora recorrente de habilitar seu crédito de maneira incidental ao processo de recuperação judicial/falência.

Ante o exposto, renovando as vênias ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho o preclaro Relator, Des. Alexandre Puppim
, para
conhecer e negar proviment
o ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. § 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.